Tribunal: TJPA
Processo: 0809507-57.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809507-57.2020.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCACAO CIENCIA TECNOLOGIA

APELADO: CLEVIA JESSICA DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA EMENDA. NULIDADE DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto Euro Americano de Educação Ciência e Tecnologia contra sentença que extinguiu a ação de cobrança por inépcia da petição inicial, sob o argumento de que não haveria clareza quanto aos valores devidos e sua comprovação. O apelante alega que a petição inicial apresenta a discriminação dos valores cobrados, não existindo motivo para extinção do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a extinção do processo sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial é válida, à luz da ausência de intimação para emenda, conforme dispõe o art. 321 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O processo deve observar o devido processo legal e a ampla defesa, sendo essencial a intimação para emenda da petição inicial em caso de vício sanável, conforme o art. 321 do CPC.

4.

O art. 6º do CPC estabelece o dever de cooperação entre as partes e o Juízo, que deve assegurar às partes a oportunidade de sanar irregularidades processuais antes de extinguir a demanda.

5.

Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforçam que a extinção do processo por inépcia da inicial sem a intimação prévia do autor para correção caracteriza nulidade processual por cerceamento de defesa (REsp 1229296/SP e AgInt nos EDcl no AREsp 1898638/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Sentença anulada de ofício, restando prejudicadas as demais alegações do recurso.

Tese de julgamento
:

1.

A extinção do processo por inépcia da petição inicial requer, previamente, a intimação da parte autora para emendar o vício, conforme o art. 321 do CPC.

2.

A ausência de intimação para emenda da inicial configura nulidade processual por violação ao devido processo legal e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 6º, 9º, 10 e 321.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1229296/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 10.11.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1898638/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 03.10.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0809507-57.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ADVOGADA: MIRELLA PARADA MARTINS - OAB/PA 22759-A

APELADA: CLEVIA JESSICA DA SILVA COSTA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cobrança
proposta por
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

objetivando obrigar
CLEVIA JESSICA DA SILVA COSTA
ao pagamento dos valores anunciados como inadimplentes.

Sentença:
de extinção do feito sem resolução do mérito por inépcia da inicial

ao argumento de que não há como

distinguir da inicial, os valores devidos e a respectiva demonstração do débito.

Recurso:
de apelação por
INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA
cingindo seu levante na

inexistência

de inépcia da inicial, diante da descrição do valor devido e sua origem.

Contrarrazões:
inexistentes.

Autos conclusos ao gabinete:
18 de junho de 2024.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0809507-57.2020.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: INSTITUTO EURO AMERICANO DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA

ADVOGADA: MIRELLA PARADA MARTINS - OAB/PA 22759-A

APELADA: CLEVIA JESSICA DA SILVA COSTA

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por inépcia da petição inicial.

Pois bem.

Sem adentrar no mérito da contenda, há no caderno processual, cristalina ofensa ao devido processo legal e a ampla defesa que atraem o – inafastável – decreto de nulidade. Explico.

O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Indubitavelmente, a fim de não tecer considerações a respeito dos primados da publicidade, ampla defesa e contraditório substancial, tem-se por necessário fazer um aparte necessário: o maior garantidor da ordem processual, além das Partes –
é claro
- é o Juízo!

O processo, lido sob a ótica cooperativa e estruturada constitucionalmente, demanda a participação –
efetiva
– de todos os participantes, sem olvidar as competências, atribuições e responsabilidade de cada um daqueles que atuam no processo.

Daí porque, exsurge a ideia de cooperação e vedação à decisão supressa dispostos nos arts. 6º, 9º e 10º do CPC.

Art. 6º
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

(...)

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

(...)

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

Não se olvide que, em se tratando de
hipotético
defeito na petição inicial, é dever do Juízo,
primeiro
, intimar a parte para que corrija o vício apontado, para só então, em caso de descumprimento do comando, anunciar o julgamento sem resolução de mérito. Predicado normativo advindo do art. 321 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 321.
O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

No caso concreto, após o término da fase postulatória, o Juízo olvidou a prévia intimação da parte autora para corrigir o vício apontado como ensejador de inépcia, o que, por sua vez, atrai a nulidade da sentença extintiva por incorreção procedimental.

Na mesma direção da razão em decidir é o posicionamento do C. STJ:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. EXTINÇÃO POR INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA DOCUMENTAL. NECESSIDADE. REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. "Ofende o art. 284 do CPC/1973 (art. 321, CPC/2015), o acórdão que reforma sentença de procedência da ação e declara extinto o processo, por inépcia da petição inicial, sem intimar o autor e lhe conferir a oportunidade para suprir a falha" ( REsp 1229296/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. ( AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.898.638/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

E ainda:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA. AUSÊNCIA, NO ENTANTO, DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA A EMENDA DA INICIAL E CORREÇÃO DO VÍCIO ANTERIORMENTE À EXTINÇÃO DO FEITO. SÚMULA N. 83 DO STJ . MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISIDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. Não é possível a extinção da ação, por inépcia da inicial, sem que o autor seja intimado para suprir a falha. 3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2121287 PR 2022/0107599-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 13/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2023)

Ante o exposto, conheço do recurso,
ANULO DE OFÍCIO A SENTENÇA
por violação ao devido processo legal e dou por prejudicadas as demais alegações da Recorrente.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024